Tribunal: TJDFT
Processo: 0765622-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ILEGIBILIDADE DE ASSINATURA EM DOCUMENTO DE IDENTIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO TARDIA EM AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por RECORRENTE contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso inominado, em razão da irregularidade da representação processual, consistente na ilegibilidade da assinatura constante do documento de identidade juntado aos autos, que impossibilitou o cotejo com a assinatura aposta na procuração. O RECORRENTE foi intimado por duas vezes, inclusive pessoalmente, para sanar o vício no prazo legal, sem apresentar documento legível.
2. No agravo interno, o RECORRENTE sustenta tratar-se de vício formal e sanável, invocando os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, afirmando ter juntado documento legível nesta fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível sanar, em sede de agravo interno, irregularidade de representação processual não corrigida no prazo regularmente concedido, mediante juntada tardia de documento de identificação legível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática proferida em sede recursal, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, estando presentes os requisitos de admissibilidade.
5. A regularidade da representação processual constitui pressuposto de admissibilidade recursal indispensável, sendo necessária a possibilidade de verificação da autenticidade da outorga de poderes ao advogado.
6. No caso, a parte recorrente foi devidamente intimada por mais de uma vez para regularizar a representação, inclusive por intimação pessoal, atendendo-se ao disposto no art. 76 do CPC, sem que o defeito fosse sanado no prazo fixado.
7. A alegação de que o vício seria meramente formal não afasta a preclusão decorrente da inércia da parte, pois a oportunidade para saneamento foi expressamente concedida e não aproveitada. O agravo interno não se presta a reabrir prazo para correção de irregularidade já preclusa, sob pena de esvaziamento da eficácia das intimações judiciais e dos prazos processuais. Ademais, embora o RECORRENTE afirme ter juntado documento legível no agravo interno, inexiste nos autos qualquer documento novo apto a suprir a irregularidade apontada.
8. A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com o art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais que atribui ao relator a competência para exercer o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
10. Suspensa a exigibilidade de custas. Honorários de acordo com a decisão agravada (ID 81701182).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do CPC; art. 76 do CPC; art. 55 da Lei no 9.099/95; art. 81 e art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT; art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.